Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707957-66.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN, WILSON DA SILVA CLAUSSEN, IOLITA SILVA CLAUSSEN, TONI DA SILVA CLAUSSEN, TANIA CLAUSSEN FARIA APELADO: BOAZ COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela Curadoria Especial, em representação da parte ré revel citada por edital (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), pugnando pela reforma da Sentença recorrida, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam dos herdeiros, porquanto o Espólio é quem detém "pertinência subjetiva para figurar no feito, e não os herdeiros em nome próprio". De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1732026/RJ) o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal para atingir o fim colimado. Nesse passo, venho perfilhando entendimento de que não há interesse recursal na reforma de capítulos da Sentença que estão de acordo com a pretensão do apelante. (Acórdão no 1770779) Em observância ao Princípio da Não Surpresa, previsto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil, ao Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual falta de interesse recursal, visto que, consoante ressaltado na Sentença de ID 53068014, o "prosseguimento do feito seria apenas em desfavor do espólio, nos termos da Decisão ID 158201628". Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator